Tribunal: STF
Processo: ARE 1482131
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 8, p. 1-10) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. 1) Inviável o acolhimento do pedido de impronúncia, uma vez que restou comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, do CPP), devendo o recorrente ser submetido ao Corpo de Jurados, sob pena de suprimir competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 2) As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium acussationis, se manifestamente improcedentes. Existindo dúvida quanto à ocorrência, sua apreciação deve ser remetida ao juiz natural da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 8, p. 9; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-20), no qual se sustenta que, “Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional do devido processo legal. Todos previstos no artigo 5º da constituição federal” (eDOC 11, p. 7; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 1-16).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 17, p. 1-3; eDOC 18, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-18), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 20, p. 1-18).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.420.116/GO (eDOC 26, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 30, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 32, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo. 



    Isso porque o preceito constitucional elencado não foi objeto de enfrentamento explícito no acórdão atacado, restando ausente o requisito formal relativo ao prequestionamento, indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (cf. STF, 1ª T., AgR no ARE n. 1.334.384/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Isto posto, deixo de admitir o recurso.” (eDOC 18, p. 2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente